Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712892-84.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RENATA DA COSTA SANTOS, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Aguarde-se o julgamento. Brasília, 24 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator